Tribunal: TJSP
Processo: 1077846-04.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
*Ação condenatória – autores que pretendem a cobertura do seguro prestamista proporcional ao falecido esposo da contratante, com abatimento do saldo devedor – sentença de procedência - inadmissibilidade - o contrato estabeleceu de forma clara a composição da renda familiar para fins de cobertura securitária – rendimento do "de cujus" que não integrou a aludida composição – contratação do

Ementa:
*Ação condenatória – autores que pretendem a cobertura do seguro prestamista proporcional ao falecido esposo da contratante, com abatimento do saldo devedor – sentença de procedência - inadmissibilidade - o contrato estabeleceu de forma clara a composição da renda familiar para fins de cobertura securitária – rendimento do "de cujus" que não integrou a aludida composição – contratação do seguro que não foi pactuada por ambos os cônjuges autores, mas, apenas pela coautora MARIA LÚCIA - demanda improcedente – precedentes do TJSP - recurso dos réus provido.*